Tribunal: TJDFT
Processo: 0735395-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735395-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença movido por IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A, pela qual rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, onde sustenta ter havido o adimplemento da obrigação, além de haver excesso de execução, em razão de glosa realizada sobre a obrigação que o agravado pretende executar. Esclarece o plano de saúde agravante que o processo de origem foi movido originalmente por paciente que teve cobertura parcialmente negada durante internação realizada para tratamento emergencial no período de carência, tendo a sentença julgado procedente o pedido, para condenar o recorrente a pagar ao hospital agravado os valores constantes da fatura que vinha sendo cobrada da parte autora. Afirma que não são devidos os valores reivindicados pelo agravado, na extensão de R$ 5.474,94 (cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), pois o montante foi pago de forma incidental na fatura de prestação de serviços quitada no dia 11 de janeiro de 2024, no valor de R$ 180.856,08 (cento e oitenta mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e oito centavos). Destaca que, após a prolação da decisão agravada, juntou aos autos de origem memória de cálculo, demonstrativos de análise de contas e glosas, protocolos médicos vinculados à autora da ação e comprovante de pagamento, documentos estes que seriam passíveis de comprovar a quitação da obrigação reivindicada pelo hospital agravado, de modo que atendeu ao ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC. Conclui que: “A manutenção da execução, diante da quitação já comprovada, importa em bis in idem e gera enriquecimento sem causa do exequente, vedado pelo art. 884 do Código Civil, além de afrontar os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual (arts. 5o e 6o do CPC). Consequentemente, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a inexigibilidade do débito e, por conseguinte, extinguir a execução na forma do art. 924, II, do CPC.” Alternativamente, sustenta haver excesso de execução, aduzindo que deve ser decotado do cumprimento de sentença a quantia glosada, equivalente à três horas e trinta minutos de atendimento hospitalar, pois a autora da ação tinha direito a cobertura de plano de saúde para atendimento emergencial apenas pelo período de doze horas. Nesse sentido, afirma que “a internação da beneficiária perdurou por 15 horas e 27 minutos, embora o contrato e a autorização emitida pela Agravante tenham limitado a cobertura a 12 horas. Assim, o período excedente de 3 horas e 30 minutos não integra a responsabilidade contratual da Agravante e, portanto, não pode ser objeto de execução.” Aduz que já pagou R$ 4.170,00 (quatro mil cento e setenta reais), incidentalmente na mencionada fatura liquidada em R$ 180.856,08 (cento e oitenta mil oitocentos e cinquenta e seis reais e oito centavos), e que a diferença entre esse montante e o valor executado se refere à glosa justificada em razão da limitação de horário estabelecida no contrato de plano de saúde. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo, argumentando quanto ao periculum in mora, que existe “risco real de pagamento indevido e em duplicidade, situação de difícil ou impossível reversão, pois a devolução desses valores demandaria nova demanda judicial ou incidente de repetição de indébito, com ônus processual desnecessário e afronta à efetividade da tutela jurisdicional.” Busca, em sede de liminar, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, com a suspensão da decisão agravada e da execução originária até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravda, de acordo com as seguintes especificações: “b) Ao final, o provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e reconhecer a inexigibilidade integral do débito executado, em razão de já se encontrar totalmente quitado na fatura no 47533; b.1) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que se acolha parcialmente a impugnação, com o consequente decote do excesso correspondente às 3h30 excedentes às 12 horas autorizadas, adequando-se o valor executado ao montante efetivamente devido;” Preparo regular, conforme certificado no ID 75429430. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Sobre o tema, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo plano de saúde agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar probabilidade de provimento do recurso, pois o que pretende é rediscutir o conteúdo da sentença transitada em julgado. Verifica-se que o processo de origem foi movido em razão da negativa de cobertura integral ao atendimento emergencial fornecido mediante internação da parte autora, tendo o plano de saúde agravante apresentado como justificativa da negativa de cobertura a mesma alegação sustentada no presente recurso, no sentido de que o atendimento emergencial no período de carência contratual seria limitado a doze horas de internação, confira-se: “Caro prestador, o(a) beneficiário(a) encontra-se em período de carência para internação hospitalar, portanto, conforme regulamentação vigente, estamos autorizando o atendimento de urgência, limitado até as 12 (doze) primeiras horas. Persistindo necessidade de internação ou havendo necessidade de realização de procedimentos exclusivos de cobertura hospitalar para a continuidade do atendimento, favor solicitar nova guia para avaliação da Operadora, pois a cobertura obrigatória cessará.” (ID 192963934) Em razão a negativa parcial de cobertura, foi emitida uma fatura pelo hospital agravado contra a autora da ação, que trata justamente do período excedente às primeiras doze horas de internação, no valor de R$ 5.474,94 (cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), onde consta especificamente a origem dos lançamentos indicados para a cobrança (ID 192963935). A sentença julgou procedente a ação, reputando ilícita a negativa parcial de cobertura imposta pelo plano de saúde agravante, que foi condenado a pagar ao hospital agravado o especificamente o valor contido na referida fatura, que espelha exatamente o montante postulado no pedido de cumprimento de sentença (ID 233634411). Assim, a tese de excesso de execução sustentada no agravo de instrumento, visa, em verdade discutir o comando contido na sentença, que afastou a limitação de cobertura contratual defendida pelo plano de saúde no agravo de instrumento. Quanto à alegação de que o valor executado já foi pago incidentalmente na fatura de prestação de serviços quitada no dia 11 de janeiro de 2024, no valor de R$ 180.856,08 (cento e oitenta mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e oito centavos), verifica-se que a alegação não está comprovada nos autos. Ao impugnar a sentença, o plano de saúde agravante juntou aos autos apenas a mencionada fatura e o comprovante de pagamento, que nada comprovam sobre o alegado pagamento da obrigação em execução (ID 239078451 e 239078452). Apenas depois de prolatada a decisão agravada, o recorrente trouxe aos autos o detalhamento da referida fatura, para sustentar que pagou ao hospital agravado a quantia de R$ 4.170,00 (quatro mil cento e setenta reais) em razão do tratamento fomentado à autora da ação, argumentando que teria realizado uma glosa justificada sobre os valores lançados durante o atendimento hospitalar. Para além da intempestividade da juntada dos referidos documentos, que não foram objeto de apreciação nos autos de origem, o que se verifica de seu conteúdo, em verdade, é que não se refere aos valores que integram a cobrança postulada no cumprimento de sentença. Com efeito, o que se vislumbra da documentação juntada tardiamente pelo plano de saúde agravante, é que os lançamentos pagos, na quantia de R$ 4.170,00 (quatro mil cento e setenta reais) não são os mesmo que integram a fatura que motivou o ajuizamento da ação, discriminados no ID 192963935 e que totalizam R$ 5.474,94 (cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos). Assim, ao que tudo indica, os valores constantes da fatura de ID 192963935 não são referentes ao período das primeiras doze horas de internação, mas ao período excedente, cuja negativa de cobertura foi considerada abusiva e ilícita, levando à condenação da agravante a pagar ao hospital agravado especificamente a fatura que agora pretende impugnar na fase de cumprimento de sentença. Nesse contexto, não se verifica probabilidade de provimento do recurso, de modo a justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois o que pretende o agravante é rediscutir o comando contido na sentença em execução. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator